Tribunal: TJDFT
Processo: 0706024-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. causa de aumento de pena. crime praticado nas imediações da rodoviária do plano piloto. local de trabalho coletivo. recurso DESprovido.
1. Diante das provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo apelante, consubstanciadas principalmente nas circunstâncias da prisão em flagrante, realizada após filmagem que retratou o exato momento em que o acusado entregou entorpecente nas mãos de usuários, conduta confirmada por dois usuários na fase extrajudicial, bem como pelos depoimentos dos policiais, harmônicos e coerentes, é de rigor a manutenção da condenação do recorrente pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, não havendo que falar em absolvição de qualquer espécie.
2. Inviável o acolhimento da tese de desclassificação do crime para o tipo penal do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, diante dos elementos seguros de prova indicando que o acusado praticou a conduta descrita no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, nas modalidades entregar a consumo e trazer consigo.
3. Praticado o tráfico nas imediações da Rodoviária do Plano Piloto, local de trabalho coletivo, com muitos transeuntes e mendigos, mesmo no período noturno, propício para a difusão de entorpecente, deve incidir a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.
4. Recurso desprovido.